Tribunal: TJBA
Processo: 8002803-62.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002803-62.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAVENA MYTSA NOVAES DOS REIS

Advogado(s)
:
BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO, DENIS SANTOS DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA registrado(a) civilmente como EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO CIVIL LIQUIDO E CERTO. CRÉDITO TOMADO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SER A EXPLORAÇÃO DA FAZENDA O MEIO DE SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA MORA. DESNECESSIDADE. SUFICIENTE O INADIMPLEMENTO PARA CONSTITUIR A MORA. REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO TÍTULO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8002803-62.2020.8.05.0110, da comarca de Irecê, em que é apelante
RAVENA MYTSA NOVAES DOS REIS

e

apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
ao recurso da parte embargante, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça